Tribunal: TJPA
Processo: 0157664-54.2015.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0157664-54.2015.8.14.0018

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE ALVES DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA INÉRCIA DO EXEQUENTE. VÍCIO PROCESSUAL NA NÃO CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA ANULADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, procedimento de restauração de autos da ação de execução de título extrajudicial, sob alegação de inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a extinção do processo pela ausência de documentos para restauração, imputada ao exequente, é válida, especialmente diante da ausência de citação da parte contrária, prevista no art. 714 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restauração de autos está disciplinada nos arts. 712 a 718 do CPC, sendo que a citação da parte contrária é formalidade essencial à regularidade do procedimento.

4. A ausência dessa citação compromete o devido processo legal e configura vício processual relevante.

5. O princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC/2015) impõem ao julgador a adoção de medidas voltadas à superação de vícios formais sanáveis.

6. Não se verifica inércia do exequente, que cumpriu, tempestivamente, as determinações judiciais e não deu causa ao desaparecimento dos autos.

7. A extinção com base no art. 485, IV, do CPC exige vício insanável, o que não se configura na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento do procedimento de restauração de autos, observando-se as formalidades legais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 277, 485, IV, 712 a 714.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de sentença proferida pela Vara Única de Eldorado dos Carajás, nos autos da restauração de autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada contra JOSE ALVES DA ROCHA.

A r. sentença foi proferida nos seguintes termos:

“1-Trata-se de execução de título extrajudicial.

2-Uma vez que não foram encontrados os autos físicos para prosseguimento do feito, foi determinada a restauração dos autos.

3-Intima a parte exequente não apresentou documentação para o prosseguimento do feito.

4-É o relatório. DECIDO.

5-Todavia, a parte exequente quedou-se inerte.

6-Assim leciona o art. 485, do CPC(...)

7-Como se vê, verifico a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

8-Ante o exposto, extingo o feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

9-Após o trânsito em julgado, arquive-se.

10-Deixo de intimar o(s) requerido(s), uma vez que não ingressaram no feito.

11-P.R.I.C.”

Em suas razões recursais, o apelante alega que atendeu tempestivamente à determinação judicial, informando a inexistência de outros documentos sob sua guarda e requerendo o prosseguimento do feito. Sustenta que a extinção se deu em descompasso com o procedimento previsto nos arts. 712 a 718 do CPC, pois, além da diligência do banco, o executado chegou a ser citado durante a tramitação da execução originária, devendo, inclusive, ser citado na restauração para apresentação de documentos em seu poder, o que não foi observado. Aponta, ainda, violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal centra-se na correção da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o processo de restauração de autos da ação de execução de título extrajudicial, sob o argumento de inércia do exequente na adoção de medidas indispensáveis à sua reconstituição.

Inicialmente, cumpre salientar que o desaparecimento dos autos ensejou a instauração do procedimento específico previsto nos arts. 712 e seguintes do Código de Processo Civil, que estabelece, com precisão, os trâmites necessários à restauração do processo.

Consoante o art. 713
[1]
do CPC, compete à parte requerente apresentar os documentos que estejam sob sua guarda e que possam auxiliar na reconstrução dos autos. Na hipótese em análise, consta da certidão de ID nº 23044156 que o extravio dos autos ocorreu enquanto se encontravam sob a custódia do próprio juízo. O Banco do Brasil, ora apelante, atendeu tempestivamente à determinação judicial ao informar não possuir documentos adicionais, o que foi regularmente registrado nos autos. Tal conduta evidencia diligência e afasta a presunção de inércia ou abandono processual.

Ademais, o art. 714,
caput
[2]

do CPC estabelece que a parte contrária deverá ser citada para, querendo, apresentar os documentos de que disponha. Todavia, essa providência não foi observada pelo juízo de origem. É incontroverso que o executado foi devidamente citado nos autos da execução originária, conforme se comprova pelo documento de ID nº 93820935, sendo, portanto, imprescindível sua oitiva na presente fase de restauração, a fim de assegurar a regularidade procedimental.

A omissão na citação do executado configura vício relevante, que compromete a legalidade do procedimento e torna desarrazoada a extinção precoce da demanda. Ademais, impõe-se observar o princípio da primazia do julgamento do mérito, insculpido no art. 4º do CPC, que orienta o julgador a privilegiar o prosseguimento do feito, superando vícios formais sanáveis sempre que possível.

Outrossim, é importante ressaltar que não há elementos que evidenciem inércia do exequente, tampouco se pode imputar-lhe a responsabilidade pelo extravio dos autos. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV
[3]
, do CPC pressupõe a existência de vício insanável e de gravidade suficiente para impedir o regular desenvolvimento da relação processual, o que não se verifica no caso concreto. O apelante, inclusive, manifestou-se de forma tempestiva, informando a inexistência de novos documentos em sua posse.

Diante desse cenário, impõe-se a anulação da sentença, afastando-se a extinção prematura, para que o feito tenha regular prosseguimento, com a citação do executado, na forma do art. 714 do CPC, e a prática dos demais atos pertinentes à restauração processual, conforme previsto na respectiva Seção do Código de Processo Civil.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja promovido o regular prosseguimento do procedimento de restauração, com a observância das formalidades legais.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 713. Na peti
çã
o inicial, declarar
á
a parte o estado do processo ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo:

I - certid
õ
es dos atos constantes do protocolo de audi
ê
ncias do cart
ó
rio por onde haja corrido o processo;

II - c
ó
pia das pe
ç
as que tenha em seu poder;

III - qualquer outro documento que facilite a restaura
çã
o.

[2]
Art. 714. A parte contr
á
ria ser
á
citada para contestar o pedido no prazo de 5 (cinco) dias, cabendo-lhe exibir as c
ó
pias, as contraf
é
s e as reprodu
çõ
es dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder.

[3]
Art. 485. O juiz n
ã
o resolver
á
o m
é
rito quando:

IV - verificar a aus
ê
ncia de pressupostos de constitui
çã
o e de desenvolvimento v
á
lido e regular do processo;

Belém, 25/04/2025